Tribunal: TJSP
Processo: 2293496-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de arresto executivo – Não cabimento – Única tentativa de citação via postal – Executado pessoa física que teve o AR recebido por terceiro e executada pessoa jurídica cujo AR retornou como "Não procurado" – Necessidade de prévia tentativa de citação por oficial de justiça – Inteligência do art. 830, caput, do CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão de arresto executivo – Não cabimento – Única tentativa de citação via postal – Executado pessoa física que teve o AR recebido por terceiro e executada pessoa jurídica cujo AR retornou como "Não procurado" – Necessidade de prévia tentativa de citação por oficial de justiça – Inteligência do art. 830, caput, do CPC – Precedentes – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.